Tribunal: CARF
Processo: 10735.721472/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721472/2014-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ELIAS DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 219/235, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 204/212, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 07/11, lavrado em 23/06/2014, relativo ao
exercício de 2010.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 1.620.938,27 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721472/2014-72
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721472/2014-72

Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 08/09. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada
para pastagens, (iii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que foi arbitrado com base na tabela
SIPT, conforme cálculos de fl. 10.
Assim, as áreas de produtos vegetais e de pastagens declaradas foram
integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 5,
sendo alterado para 0ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na consequente
alteração do grau de utilização de 95,1% para 0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 1.476.997,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado
o VTN presente no SIPT o município sede do imóvel. Deste modo, o VTN foi ampliado de R$
1.476.997,00, para R$ 9.036.230,79, conforme tabelas abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 151/166 em 25/07/2014,
acompanhada do Laudo Técnico de fls. 181/194 e documentos de fls. 167/195. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em 30/06/2014 (AR de fls. 101), o inventariante, por meio
de representante legal, protocolou em 30/07/2014 a impugnação de fls. 151/166, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 167/195 e 15/98, alegando, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido procedimento
fiscal, por desconsiderar as áreas de pastagens e benfeitorias existentes e pelo
arbitramento do VTN, em desacordo com os cálculos elaborados por técnico
especializado, conforme preciso laudo técnico anexado, com a metragem de todas as
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721472/2014-72

áreas do imóvel e o VTN fixado pelo DOE/RJ (R$ 800,00) para o ano de 2010, além da
multa aplicada (75,0 %) com jaez de confisco;
- cita e transcreve legislação de regência, acórdãos do CARF e do Judiciário, além de
ensinamentos doutrinários, para referendar seus argumentos.
Ao final, o impugnante requer seja decretada a total improcedência do lançamento
efetuado, por ignorar as informações do laudo técnico trazido aos autos, com o
cancelamento da respectiva notificação de fls. 07.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 204/212):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente
pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis,
nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COM FLORESTAS
NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas
ambientais tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho suficiente no
imóvel no ano-base de 2009, deverá ser restabelecida parcialmente a área de pastagem
glosada, acatando-se a área pretendida para o ITR/2010, observada a legislação de
regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo técnico
de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à
época do fato gerador.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721472/2014-72

Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não
impugnada a glosa da área de produtos vegetais para o ITR/2010, nos termos da
legislação processual vigente.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser exigido
juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a autoridade julgadora aceitou o laudo apresentado pelo contribuinte
para comprovar o VTN, e adotou o preço do VTN em de R$ 4.090.652,82 (R$ 2.306,54/ha).
Além disto, entendeu que o RECORRENTE comprovou a existência de 1.387 animais, em
média, no ano de 2009. Assim, considerando o índice de lotação mínima de 0,50 cabeças/ha,
entendeu que esta quantidade de animais seria suficiente para reestabelecer a área de pastagem
pretendida pelo contribuinte, que foi de 795,00ha.
Assim, o lançamento do imposto foi reduzido de R$ 772.684,85 para R$
241.008,17, conforme apuração de fl. 211, a ser acrescido de multa proporcional de 75,0% e
juros de mora, na forma da legislação vigente.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 07/08/2017,
conforme AR de fls. 216, apresentou o recurso voluntário de fls. 219/235 em 05/09/2017.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação no que diz respeito à aceitação de área de preservação permanente (158,9ha) e de
florestas nativas (811,7ha), em razão de erro de fato, além da prescindibilidade do ADA.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721472/2014-72

MÉRITO
Das Áreas Cujo Reconhecimento foi pleiteado
Conforme exposto no relatório, o cerne da defesa do RECORRENTE é pleitear o
reconhecimento da existência de áreas não tributáveis, como 1) Área de Preservação Permanente
158,9ha; 2) Área de floresta nativa de 811,7ha, sob o fundamento de que a ausência destas
informações em sua DITR foi fruto de simples erro de fato.
No entanto, entendo não merece prosperar o pedido do RECORRENTE, pois não
cabe neste processo discutir a existência ou não das referidas áreas visto que o presente
lançamento decorreu unicamente da glosa das áreas de produtos vegetais e de pastagens, além do
arbitramento do VTN declarado.
Como se nota da própria estrutura do Demonstrativo de Apuração de fl. 10, as
áreas de Preservação Permanente e de Floresta Nativa são excluídas da área total do imóvel para
se chegar à área aproveitável. A análise de tal Demonstrativo evidencia que o contribuinte não se
valeu do permissivo legal, não declarando as mencionadas áreas na DITR por ele apresentada.
Considerando que o RECORRENTE não declarou em DITR a existência das
áreas de Preservação Permanente e de Floresta Nativa, entendo que não cabe nesta fase litigiosa
do processo fiscal o reconhecimento dessa área em favor do contribuinte, já que tal matéria não é
objeto de litígio no lançamento e as alterações pretendidas não decorrem de mero erro de
preenchimento pelo contribuinte.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento, ato de verdadeira retificação de sua declaração. Transcrevo recente precedente desta
Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721472/2014-72

Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Portanto, nesta fase do procedimento fiscal, a análise do caso fica adstrita às
razões que culminaram o lançamento, que foram as glosas das áreas de produtos vegetais
(matéria não impugnada) e de pastagens, além da retificação do VTN (estas duas últimas
acatadas pela DRJ nos termos do que foi pleiteado pelo contribuinte). Não cabem discussões
acerca do reconhecimento das demais áreas pleiteadas pelo RECORRENTE, o que significaria
autorizar a retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do lançamento),
competência não atribuída a este órgão julgador.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este órgão de
julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
No presente caso, conforme exposto, o RECORRENTE afirma que tais áreas
deixaram de ser declaradas por mero erro de preenchimento. No entanto, tal afirmação não
merece prosperar. Isto porque o próprio precedente acostado pelo RECORRENTE em seu
recurso voluntário, relacionado ao mesmo imóvel em comento (sendo que relativo ao ITR do
exercício de 2011 – fls. 272/278) comprova que o contribuinte também não declarou nenhuma
área de preservação permanente nem de reserva legal naquele exercício, circunstância que
corrobora com a convicção de que a ausência de inclusão destas áreas no exercício ora analisado
(2010) decorreu de ato volitivo do RECORRENTE, e não de mero erro de preenchimento.
Pouco provável que o RECORRENTE tenha errado a composição de sua
propriedade em dois anos consecutivos, declarando exatamente a mesma área tributável nos dois
exercícios.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721472/2014-72

Logo, não há competência para esta autoridade julgadora reconhecer a existência
de qualquer área não declarada pelo contribuinte em sua DITR, sendo descartada a hipótese de
erro de fato.
Consequentemente, desnecessário adentrar na discussão envolvendo a necessidade
de ADA para abatimento da área de Preservação Permanente e de Florestas Nativas para
apuração da área tributável do imóvel.
Assim, entendo por não acatar o pleito de existência das supostas Áreas de
Preservação Permanente (“APP”), de 158,9ha, e de Florestas Nativas, de 811,7ha.

Da Área de Pastagem – contradição levantada pelo contribuinte
Ao longo de suas razões de apelo, o RECORRENTE pretendeu fosse aplicada a
verdade material ao presente caso, fundamentando o seu pleito de reconhecimento das Áreas de
Preservação Permanente e de Florestas Nativas em tal princípio, o que não merecer prosperar,
como já explanado.
Para atestar a sua boa-fé, afirmou que em processo relativo ao ITR exercício 2011
do mesmo imóvel, pleiteou o reconhecimento das mesmas Áreas de Preservação Permanente e
de Florestas Nativas, além de ter igualmente afirmado que a área de pastagem naquele exercício
também seria de 795,0ha.
Ocorre que, no mencionado lançamento relativo ao exercício
2011
(10735.721473/2014-17), não houve a glosa da área de pastagens declarada de 1.643,9ha, como
ocorreu no caso em análise. Desta feita, o contribuinte estranhou o fato de naquele processo não
ter sido acatado o seu pedido para reduzir a área de pastagem para 795,0ha (fls. 272/278).
Obviamente, sabe-se que o pleito do contribuinte não foi acatado no mencionado
processo no 10735.721473/2014-17 em razão da proibição do reformatio in pejus. Sendo assim, a
autoridade julgadora que apreciou o processo no 10735.721473/2014-17 não poderia reformar o
lançamento para reduzir a área de pastagem declarada de 1.643,9ha para 795,0ha, a pedido do
contribuinte, pois tal decisão majoraria o tributo devido, o que é inadmissível.
Por isso que o contribuinte aponta para uma aparente contradição entre o acórdão
proferido neste caso e aquele proferido no processo no 10735.721473/2014-17. Contudo, não há
qualquer contradição, na medida em que – como já explanado – o lançamento objeto do processo
no 10735.721473/2014-17 não envolveu a glosa da área de pastagem de 1.643,9ha, não havendo
litígio sobre tal matéria e, consequentemente, a sua manutenção. Situação diferente destes autos,
em que houve a glosa integral das áreas de pastagens; por este motivo, a glosa efetuada pela
fiscalização poderia ser revista/reformada pela autoridade julgadora caso comprovada a sua
improcedência. E foi justamente o que fez a DRJ de origem neste processo quando acatou o
argumento do contribuinte para a existência de uma área de pastagens de 795,0ha, pois este
apresentou laudo assim como a comprovação da existência de rebanhos no imóvel.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721472/2014-72

Sendo assim, a glosa foi revista e, consequentemente, foi reestabelecida a área de
pastagem de 795,0ha, exatamente aquela pleiteada pelo contribuinte. Portanto, já foi aceita a área
de pastagem requerida pelo RECORRENTE, não cabendo mais discussões sobre a matéria.
Assim, não há violação à segurança jurídica, como afirma o RECORRENTE, pois
o litígio envolvido neste processo permite ajustar a área de pastagens glosada, ao passo que no
processo no 10735.721473/2014-17 tal ajuste não é permitido pois a área de pastagens não é
matéria sob litígio naqueles autos.
Esclareça-se, por oportuno, que o valor do tributo apurado no processo no
10735.721473/2014-17 foi bastante inferior àquele apurado nestes autos pois a alíquota do ITR
aplicada no mencionado processo no 10735.721473/2014-17 foi de 0,30% (fl. 278), ao passo que
a alíquota aplicada neste processo, após a decisão da DRJ, foi de 6,00% (fl. 211).
Isso se deve em razão do grau de utilização do imóvel em cada exercício. Com
isso, o reconhecimento da utilização de uma área para a atividade rural pode alterar o grau de
utilização do imóvel, que é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da
atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos do art. 10, inciso VI,
da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996.
Confira-se

No caso do processo no 10735.721473/2014-17, o grau de utilização foi de 95,1%,
pois não houve glosa da área de produtos vegetais nem da área de pastagens (fl. 211), o que
credenciou a aplicação, naquele exercício, da alíquota de 0,03% (ver tabela acima). Por outro
lado, no presente caso, houve a glosa integral de ambas as áreas, sendo reestabelecida a área de
pastagem de 795,0ha pela DRJ, conforme pleiteado pelo RECORRENTE, o que resultou no grau
de utilização de 44,9%, credenciando a aplicação de uma alíquota de 6,00%.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.946 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721472/2014-72

Essa diferença no grau de utilização influencia diretamente na alíquota do ITR;
por isso que a alíquota deste processo (6,00%) é 20 vezes maior do que a utilizada no processo no
10735.721473/2014-17 (0,30%).
Como visto, a diferença dos valores lançados nos dois processos não decorre de
insegurança jurídica, como afirma o RECORRENTE, mas sim da mera aplicação da lei.
Sendo assim, indevida qualquer alteração na decisão da DRJ.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas, devendo ser mantida a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital